Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708196-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA RIBEIRO PERES AGRAVADO: KAMILA MORATO CONTINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Ribeiro Peres e Lena Reis Bastos Silva contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença manejado em face de Kamila Morato Contini, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante e manteve decisão que entendeu ser desnecessária a expedição de mandado de imissão na posse, uma vez que, nos termos do art. 66 da Lei no. 8.245/91, "quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel". Assim, determinou o retorno dos autos ao arquivo (ID’s 81891157 e 85026043). As agravantes arguem a nulidade da decisão, tendo em vista a ausência de fundamentação, já que mencionou dispositivo legal inaplicável à espécie, uma vez que não se trata de ação de despejo, cujo desiderato é o jus possessionis, sendo que a presente ação de imissão de posse tem por alvo o jus possidendi, decorrente do reconhecimento do direito de propriedade. Salientam que sequer existe sucinta fundamentação na decisão recorrida. Argumentam que referida nulidade foi mantida mesmo após suscitada em embargos de declaração. Defendem, ainda, que, por se tratar de mera determinação de lavratura do termo de imissão na posse, em concretização ao mandamento da celeridade processual, caberá a esta instância recursal a prática do referido ato. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a declaração de nulidade da decisão vergastada, bem como a lavratura do termo de imissão na posse. Sem preparo, em razão de serem as agravantes beneficiárias da gratuidade de justiça (ID 17970811 – autos de origem). Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como relatado, almejam as agravantes a declaração de nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de que esta não restou fundamentada, nem mesmo sucintamente, já que mencionou dispositivo legal aplicável à ação de despejo, que não é a hipótese dos autos. Contudo, a tese não enseja acolhimento. Isso porque o d. magistrada de origem, manifestou-se, ainda que de forma sucinta, acerca do indeferimento do pedido de expedição de mandado de imissão na posse, senão, confira-se: Nos termos do art. 66 da Lei no. 8.245/91 , "quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel" Portanto, desnecessária a expedição de mandado de imissão na posse. Assim, indefiro o pedido de ID. 79821302. Voltem os autos ao arquivo. Salienta-se que fundamentação sucinta não configura a sua ausência, ao contrário, é pacífico o entendimento de que a fundamentação, ainda que sucinta, atende o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, não cabendo falar-se em nulidade da decisão em hipóteses desse jaez. Outro não é o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E SUSPENSÃO DA MULTA COMINATÓRIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. 1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o provimento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes dos autos, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1281248, 07042559020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Em verdade, a alegada ausência de fundamentação encontra-se referenciada na posição dissonante adotada pela magistrada a quo àquela sufragada pelas exequentes, refletindo apenas a insurgência destas com a conclusão adotada pelo julgador no sentido de considerar desnecessária a expedição de mandado de imissão de posse, tendo em vista já ter ocorrido a desocupação voluntária do bem. Ademais, a aplicação de fundamento legal que as exequentes consideram equivocada não redunda em nulidade da decisão por falta de fundamentação. Por oportuno, cumpre realçar que o objeto recursal se limita ao reconhecimento da ocorrência de error in procedendo, não sendo cabível, portanto, perquirir acerca de error in judicando eventualmente praticado pelo d. Juízo de primeiro grau. Por fim, além de não configurada a probabilidade de provimento do recurso, as agravantes não trouxeram nenhum argumento apto a demonstrar a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, embora conste na decisão impugnada determinação de retorno dos autos ao arquivo, o ato em nada prejudicará as agravantes, que poderão requerer o prosseguimento do cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora